Tribunal: TJES
Processo: 5019051-70.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019051-70.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE MENDES ROCHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019051-70.2021.8.08.0035

RECTE.: PAGSEGURO INTERNET S/A

RECDO.: PAULO HENRIQUE MENDES ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE
DA
EMPRESA QUE FUNCIONA COMO MEIO DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO
DEVIDA
. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: A parte autora sustenta que tentou utilizar seu cartão nº 4766 XXXX XXXX 9109 para pagar sessões de quiropraxia, no entanto, foram descontados valores em duplicidade. Busca, assim, a restituição da importância de R$ 700,00 (setecentos reais), além de danos morais.
2. Tese da Requerida PagSeguro:
Informa que duas transações foram autorizadas mediante senha pessoal, sendo uma no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) e outra no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), não havendo qualquer falha na prestação dos serviços. Em sede recursal, busca a reforma
in totum
da r. sentença ou, subsidiariamente, redução da indenização a título de danos morais.
3. Tese do Requerido Banco Bradesco
: Alega, em síntese, que não foi beneficiário do pagamento, sendo que a questão deve ser dirimida unicamente entre o autor
e
o PagSeguro.
4. Sentença
: “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por PAULO HENRIQUE MENDES ROCHA em face de PAGSEGURO INTERNET S/A, para CONDENAR o Réu a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00, devidamente corrigido e com juros a partir deste julgamento, bem como devolva o valor de R$ 700,00, devidamente corrigido desde o efetivo desembolso e com juros a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por PAULO HENRIQUE MENDES em face de ROCHA BANCO BRADESCO S/A. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.
5. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche
os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, eis que a
“empresa que disponibiliza serviço de pagamento através da rede mundial de computadores, denominado ‘pagseguro’, ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que questiona a licitude de cobrança relativa a compra e venda não realizada pelo consumidor”
(TJRS, AC 0277802-61.2015.801.7000, Rel. Miguel Ângelo da Silva, DJ 28/11/2016). No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. A r. sentença não merece qualquer reparo. Conforme bem ressaltado, foram realizadas três tentativas de pagamento junto ao cartão do autor para o beneficiário Vinicius Coser, sendo uma delas não autorizada e as outras duas realizadas sem qualquer intercorrência, contudo, uma delas repassada ao real destinatário e a outra, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) acabou “sumindo”, conforme se observa dos extratos de ids. 10846338 e 10846340. Assim, sendo o recorrente responsável pela transação, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso que determinou a restituição, ao autor, do valor descontado em duplicidade. Quanto ao dano moral, embora o mero descumprimento contratual não configure, por si só, caso de repercussão extrapatrimonial, entendo que na situação há caracterização pela resistência injustificada do recorrente que poderia, de forma simples, solucionar a questão administrativamente, lembrando que o autor buscou soluções extrajudiciais (id. 10846342). Verifico ainda que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não é excessivo, pois se encontra em consonância com a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, o recorrente, além de não caracterizar enriquecimento sem causa quando se considera a condição econômica do ofendido. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
6. Dispositivo
:
Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas. Honorários indevidos, por estar o autor desassistido de advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.